Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente nos quais aponta erro material no julgado, ao argumento de que a verba de sucumbência foi fixada em R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo no dispositivo, contudo, constado, por extenso, a expressão “(trezentos reais)”. Requer a fixação em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Entendo assistir razão à parte embargante e, por este motivo, acolho, em parte, os Embargos de Declaração, para retificar o dispositivo do acórdão (item n.o 11), de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”.

5. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.

6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.